Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014843-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO BATISTA RAMOS - CPF: 070.340.521-74 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.207.452-78 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO CONTRA MULHER – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Saulo Fanaia Castrillon, em favor de
Ronaldo Batista Ramos
, autuado em flagrante delito pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], apontando como autoridade coatora o Juízo-Plantonista da Comarca de Cáceres.

A Defensoria Pública Estadual aduz a não realização da audiência de custódia e, de consequente, a ilegalidade da cautelar de fiança fixada.

Postula, ao final, a dispensa do pagamento da fiança, haja vista a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente.

A liminar foi deferida pelo desembargador plantonista Orlando De Almeida Perri. (Id. 217095175)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

217675736).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 222336679, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Consta do boletim de ocorrência, que
na data de 01/06/2024, a CIOSP foi informada, que uma mulher em uma vila na Rua José Monteiro Silva, no bairro São Luis, gritava por socorro, as guarnições se deslocaram para o local, e encontraram a vítima que relatou que chegou do trabalho, quando foi indagada pelo seu convivente, onde teria ido na noite anterior e ela por sua vez afirmou que teria ido em um jogo de futebol, e o suspeito começou a dizer que ela estava lhe traindo, desta forma, ela saiu do local e voltou tempo depois, quando ele começou a lhe empurrar e enforcar, dizendo que ia matá-la, e que ninguém iria salvar, ele se apossou de uma arma branca e fez ameaças, momento em que pediu socorro, e ajuda a seu filho para acionar o 190.

Relatou ainda, que o suspeito disse que se esconderia em qualquer buraco e ninguém o encontraria, e que ele não a deixava sair de casa, e todas as vezes que saia era ameaçada de morte, assim, foi preso em flagrante.

O juiz plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e, mesmo sem submeter o paciente à audiência de custódia, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, fixada no valor de metade do salário mínimo. (Id.

217091689)

Pois bem.
Verifica-se que em seu interrogatório extrajudicial o paciente declarou auferir renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) trabalhando como estoquista. Além disso, ele é representado pela Defensoria Pública, cujo patrocínio se destina, tão somente, às pessoas de parcos recursos financeiros.

É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026469-20.2022.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

“EMENTA: HABEAS CORPUS - VIAS DE FATO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - ISENÇÃO DO VALOR FIXADO - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES DE CAUTELA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Comprovado que o paciente não oferece risco a qualquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como ausentes outras razões de cautela, baseadas em fundado receio de risco à integridade física ou emocional da vítima, e por fim, sendo de fato o paciente financeiramente hipossuficiente, é de se conceder a ordem com dispensa do pagamento de fiança, sem prejuízo de possíveis medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. (TJ-MG - HC: 29205557320228130000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)” (Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que,
verbis:

“[...]
In casu, evidente o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente,
RONALDO BATISTA RAMOS
, presumidamente pobre, devendo incidir, na espécie, o disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, ate porque a concessão da liberdade sem o pagamento da fiança não o desobrigara do cumprimento de outras medidas cautelares.[...]”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Ronaldo Batista Ramos

do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024